Tribunal: STF
Processo: RE 994586
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPI. Registro especial de engarrafador. 4. Constitui meio indireto de cobrança de tributo, condenado pela jurisprudência desta Corte, a negativa de registro fiscal indispensável ao funcionamento do estabelecimento, fundamentada em débito de sócio com exigibilidade suspensa. 5. Desnecessidade de observância do art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.